Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente e o pedido para determinar que o requerido matricule o menor em creche pública ou, na impossibilidade, em instituição particular até surgir vaga.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se ao direito constitucional à creche pública, incluindo a aplicação da Teoria do Fato Consumado e a tese fixada no Tema 548/STF, além da interpretação adequada quanto à disponibilização da vaga nas proximidades de residência e a intervenção judicial em política pública.
III. Razões de decidir:
3. O Tribunal reconheceu o direito do menor à vaga em creche pública próxima à sua residência, em período integral, conforme garantido pela Constituição Federal e reforçado pela tese fixada no Tema 548/STF.
4. A decisão judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa garantir o direito fundamental à educação infantil.
IV. Dispositivo:
5. Negado provimento ao apelo do Distrito Federal. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, custeados pelo ente distrital.